Tribunal: TJMT
Processo: 1007818-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1007818-08.2020.7.11.000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: EDNO DAMASCENA DE FARIAS
PACIENTE: TEREZA PADILHA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de TEREZA PADILHA, contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos autos do Executivo de Pena no 2000054-87.2019.8.11.0064 [SEEU].
O impetrante sustenta que a paciente cumpre pena de 12 anos de reclusão e tem 62 anos de idade, além de ser hipertensa e diabética, de modo que está incluída no grupo de risco de contágio do COVID-19, o que, nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ, enseja a sua colocação no regime domiciliar.
Assevera que a decisão do Juízo da Execução “viola o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o princípio da humanidade, colocando a vida da paciente em risco”.
Argumenta, ainda, que o Juízo da Execução “impõe a paciente obrigação impossível de ser cumprida, pois La encontra presa e não tem como produzir prova médica de que está acometida de diabetes e de hipertensão”, ao menos “nesse período em que estão proibidas visitas às unidades prisionais”
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para submeter a paciente à prisão domiciliar.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A paciente cumpre pena unificada de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, decorrente de duas condenações: 1) organização criminosa [integrar o Comando Vermelho] – art. 2o, §4o, inciso I da Lei no 12.850/2013; 2) tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11.343/2006.
No dia 27.3.2020, o Juízo da Execução indeferiu o pedido domiciliar, nos seguintes termos:
“Trata-se de GUIA DE EXECUÇÃO PENAL em que figura como recuperanda a pessoa TEREZA PADILHA, qualificada, condenada a uma sanção unificada de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por infração ao art. 2o, §4o, inciso I da Lei no 12.850/2013 e artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Situação carcerária encartada no seq. 19.1 indicando progressão de regime com requisito objetivo previsto para o dia 27/abril/2025.
A Defesa Técnica atravessou pedido de prisão domiciliara porque, segundo alega, a sentenciada está no grupo de risco – arquivos de sequências 30, 33 e 35.
Segundo se extrai da postulação, a recuperanda integra o grupo de risco eis que é maior de sessenta anos de idade, é acometida de diabetes e hipertensa.
Analisando todas as peças processuais constantes no PEP, vislumbra-se que, em que pese a defesa alegar que a recuperanda é acometida de diabetes e hipertensa, não consta no processo nenhum laudo médico que indica tal afirmativa.
Tem-se apenas oficio da unidade prisional sem qualquer documento que o instrua e, nem mesmo, qualquer apontamento de agravamento recente, de modo que a prisão domiciliar funda-se exclusivamente na alegação de integrar grupo de risco.
De início, por desconhecimento técnico, o Juízo deixa de fazer quaisquer considerações acerca do vírus que tanto mal dissemina mundo afora e que, inclusive, além do evidente ataque a vida e a saúde do ser humano, poderá trazer efeitos futuros econômicos com marcas indeléveis. Sem embargo, cediço que no estado de caos que se instalou após o COVID-19, foi expedida a Recomendação n. 62 do CNJ e proferida decisão liminar exortativa na ADPF 347, as quais caminhavam no mesmo sentido. [...].
Inequívoca a similaridade das recomendações. Contudo, o STF, em julgamento plenário, não referendou a liminar e, portanto, não subsistiu a diretriz, entendendo-se que a recomendação não se sustentava eis que o Judiciário não tem atribuição para conceder uma forma atípica de indulto e, de igual modo, não referendou as conclamações constantes em sede liminar que, frisa-se, muito se assemelham àquelas ditadas pelo CNJ.
Segundo o Min. Alexandre de Moraes, “O que há na medida cautelar é uma determinação para que se realize uma megaoperação dos juízes de execução para analisar detalhadamente todas essas possibilidades, não se aguardar caso a caso. Há, ao meu ver, formalmente o problema da ampliação do pedido. E há uma determinação expressa, não para que se solte todo mundo, mas para que se faça uma espécie de mutirão de todos os indivíduos. E fora do âmbito da ADPF”. O Ministro Luis Roberto Barroso acrescentou que “A verdade é que para bem e para mal, a contaminação no Brasil ainda está no topo da cadeia alimentar. Estamos falando ainda de gente que se socorre na rede privada, estamos falando de gente que se socorre na rede D’Or, que vai pro Einstein. A liberação em massa de pessoas não testadas, ainda mais se já tiver ocorrido no sistema penitenciário, oferecerá um imenso risco sanitário.”
Do mesmo modo, pontuou o Min. Luiz Edson Fachin “O Judiciário não tem atribuição de induzir uma forma atípica de indulto” e, ainda, acrescentou a Ministra Camen Lucia, para quem “Vivemos uma situação em que a menor judicialização possível fará melhor para o sistema do que a intervenção.”
Em tal contexto, nos termos do art. 102, §1o da CRFB/88 e art. 10, §3o da Lei 9.882/99, iniludivelmente referido pronunciamento – ainda que pendente de publicação – possui eficácia contra todos e efeitos vinculante -, notadamente como corre no caso em apreço dado qualquer apontamento do quadro de saúde.
Em verdade, a concessão do pleito no feito presente apenas seria uma forma de burlar o sistema progressivo de progressão.
De igual modo, não existem registros de casos de contaminação pelo vírus COVID-19 em quaisquer das unidades prisionais desta Comarca, quais sejam, Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “Mata Grande” e Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis. Aliás, s.m.j., não existe tal apontamento em qualquer das unidades prisionais brasileiras.
Em tal propósito, o país mais afligido pelo vírus, a Itália, adotou a postura de isolamento das pessoas presas, bloqueando visitação, o que já tem sido praticado nos ergástulos desta cidade e Comarca.
Aliás, em toda a cidade de Rondonópolis-MT há, felizmente e Graças ao Bom DEUS, poucos casos confirmados e, aparentemente, devidamente tratados.
Além do mais, frisa-se, as unidades encontram-se cumprindo as normas constantes na Nota Técnica Orientativa no01/2020/CS/SSP/SAAP/SESP-MT.
Sem embargo, mesmo num cenário de extrema preocupação, a soltura desenfreada e irrefletida, apenas funcionaria como uma chancela judicial as omissões estatais que deixam de emprestar as unidades estrutura minimamente adequada. Esta realidade está muito bem descrita na informação repassada pela diretora da Cadeia Feminina, sendo inclusive determinado por este Juízo a aquisição de insumos e materiais através de recursos do Conselho da Comunidade.
A propósito, desde o reconhecimento do chamado de estado de coisas inconstitucionais do sistema prisional brasileiro pouco ou nada alterou.
Definitivamente a liberação antecipada ou mesmo a concessão de prisões domiciliares de forma irrefletida e automática como se sugere não é a panaceia para o tema de que ora se trata. Se por um lado existe risco de contaminação em massa – apesar de todo o empenho das unidades locais – que pode remeter a diversas complicações e até a perda da vida dos seres humanos presos, por outro não existe a segurança mínima que, em liberdade ou prisão domiciliar, não venham a se contaminar.
[...]
Consigna-se ainda, com a devida vênia, não se pode usar a pandemia do COVID-19 como argumento para esvaziar o cárcere, abrindo os portões das unidades prisionais pelo mero receio de contaminação, sem qualquer apontamento concreto. Aliás, se todo ser humano possui direitos e garantias fundamentais, também se mostra absolutamente vedado deixar a sociedade desprotegida ou indefesa.
[...]
Posto isso, INDEFERE-SE o pedido formulado pela combativa Defesa Técnica, ressalvando a possibilidade de reanálise do tema acaso surja situação que altere o contexto da decisão ora prolatada. Intime-se a Defesa Técnica. Ciência ao MPE.
As Direções da Penitenciária Major Eldo Sá Correa “Mata Grande” e da Cadeia Púbica Feminina de Rondonópolis já estão cientes que, em caso de suspeita de COVID-19 dentro das unidades, deverão INFORMAR IMEDIATAMENTE ESTE JUÍZO CORREGEDOR DOS PRESÍDIOS.”
Não obstante as razões expedidas na inicial, entendo temerária a colocação da paciente em regime de prisão domiciliar, pois, embora possua 62 anos de idade, o Juízo da Execução apontou que não há nos autos de execução qualquer laudo médico que ateste estar ela em situação de debilidade de saúde, tampouco há registros de contágio no local em que se encontra reclusa.
A Recomendação no 62, editada pelo CNJ, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, não implica em garantia imediata aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente do novo coronavírus.
Ressalta-se que as medidas alternativas ao encarceramento, por ora, devem ser direcionadas a detentos que representem menor perigo à coletividade.
Desse modo, reputa-se incabível, neste momento, o deferimento da prisão domiciliar em favor da paciente sem qualquer relatório médico da unidade prisional atestando a sua debilidade de saúde ou registros de que outro recluso esteja diagnosticado suspeito/confirmado de coronavírus.
Por efeito, não sendo constatada de plano a ilegalidade da decisão atacada, apresenta-se injustificável a concessão liminar da ordem, devendo ser prestigiada a competência do Juízo da Execução, que é conhecedor da realidade prisional local, em observância ao princípio da confiança do juiz da causa.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator plantonista.